Tribunal: TJES
Processo: 5002443-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002443-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR VARGAS DOS REIS - ME e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, o erro material de fato existe deve ser sanado.
3.
Embargos acolhidos para corrigir o erro material e constar que o recurso de apelação foi “conhecido e parcialmente provido”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002443-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR VARGAS DOS REIS - ME, VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL CLAYTON MORETI - SP233288
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL CLAYTON MORETI - SP233288
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Vikings Digital Representacao Comercial e Venda de Produtos Eletronicos Ltda.

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício quanto
à conclusão do julgamento, uma vez que constou do acordão o resultado de “provimento”, entretanto restou acolhido o pedido subsidiário, razão pela qual deveria ser “parcial provimento”.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante quanto ao erro material. Eis a redação da Ementa do Acórdão embargado:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). PREVISÃO DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. LEGISLAÇÃO ESTADUAL (11.181/2020) QUE DEPENDE DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LC 190/2022. INEXIGIBILIDADE ANTES DOS NOVENTA DIAS POSTERIORES À LC Nº 190/22. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
. 1. No que diz respeito ao ICMS, a Constituição Federal previu em seu art. 155, inciso XII, alíneas a, b, c, d e i, que cabe à lei complementar definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços e fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. 2. Com o objetivo de afastar dúvida quanto à necessidade ou não de edição de lei complementar a fim de validar a cobrança da DIFAL, no julgamento do RE nº 1287019 fora fixada pelo STF a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 3. A Lei Complementar nº 190/2022, que de fato regulamentou a cobrança do DIFAL, previu em seu art. 3º que entraria em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, entretanto, observando a anterioridade nonagesimal da Constituição. 4. Recentemente o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, nas quais restou assentado, que não se aplicariam os prazos de anterioridade previstos na Constituição, na medida em que a lei complementar não criou ou aumentou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. No entanto, reconheceu-se a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 ao prever que a lei complementar passaria a produzir efeitos somente noventa dias da data de sua publicação. 5.
Recurso conhecido e
provido
. Sentença reformada, para
conceder em parte a ordem
.

No voto condutor constou, em essência, o acolhimento de pedido subsidiário para concessão em parte da segurança, nos seguintes termos:

[...] Assim, tem-se presente o direito líquido e certo da parte impetrante tão somente em ver reconhecida a inexigibilidade do DIFAL antes do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/22, conforme regra do art. 3º da referida lei.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, a fim de declarar a inexigibilidade do recolhimento do DIFAL-ICMS nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS realizados no ano-calendário de 2022 antes dos 90 (noventa) dias que sucederam a publicação da LC nº 190/22.

[...]

Como a pretensão recursal era de reforma da sentença para concessão integral da segurança, com aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, a decisão desta e. Primeira Câmara Cível que assegurou tão somente a anterioridade nonagesimal inegavelmente acolheu em parte a irresignação recursal.

Desta forma, tem-se o erro material na conclusão do voto condutor e na ementa.

Diante de tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de corrigir erro material no acórdão embargado, de modo que onde constou “CONHECER E DAR PROVIMENTO” ao recurso de apelação, conste
“CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO”
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.